Tribunal: TJMT
Processo: 1016308-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016308-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 024.287.191-73 (RECORRENTE), RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 024.287.191-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 024.287.191-73 (RECORRIDO), RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 024.287.191-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016308-11.2023.8.11.0001.

Recorrente/ Recorrido:
RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE.

Recorrida/ Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AQUISIÇÃO DE PERTENCENTES PESSOAIS PELO PASSAGEIRO NO DESTINO EM RAZÃO DO EXTRAVIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
-
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 190671651, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou as empresas reclamadas, solidariamente, ao ressarcimento da quantia total de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) a título de indenização por
danos materiais
, acrescida de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir do efetivo desembolso de cada parcela.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., aquele objetivando a
majoração
dos danos morais para R$ 15.000,00, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

a)
Preliminar:
Aplicabilidade da Convenção de Montreal;

b) Inexistência de danos morais;

c) Redução do
quantum
indenizatório;

d) Ausência de danos materiais.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
vê-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente/autor não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Constata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante adquiriu passagens com destino à Londres-UK, para comemorar o aniversário de seu casamento. Aduz que, no momento do
check-in
, a funcionária da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. informou que sua bagagem seria retirada somente no destino.

O trecho contratado contava com conexões em Campinas-SP e Lisboa-PT, sendo que o voo Lisboa-Londres foi operado pela empresa Transportes Aéreos Portugueses S.A.

Ocorre que, ao chegar ao Aeroporto Heathrow-UK, em
26/09/2022
, o demandante constatou que sua bagagem havia sido extraviada, razão pela qual realizou o Relatório de Irregularidade de Propriedade (PIR) junto à companhia aérea.

Afirma que precisou comprar itens pessoais e só conseguiu reaver sua mala no dia
06/10/2022
, após muitos percalços e desinformações das reclamadas.

Em contestação, a empresa Transportes Aéreos Portugueses S.A. aduz que a bagagem foi localizada e entregue para o demandante 09 (nove) dias após o desembarque, bem como a Resolução no 400 da ANAC prevê prazo de até 21 dias para entrega das malas eventualmente extraviadas.

A demandada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em contestação,
sustenta ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de danos morais e materiais.

Pois bem, a Convenção de Montreal, em seu artigo 19, preleciona:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros,
bagagem
ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível
, a um e a outros, adotar tais medidas. (grifei)

Nesse sentido, em que pese as alegações trazidas pela empresa recorrente, não há nos autos documentos que comprovem a culpa exclusiva da reclamada Transportes Aéreos Portugueses S.A.

Ademais, consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210), “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

In casu
, restou

incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem e o atraso de 09 (nove) dias em reavê-la à parte autora.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o reembolso
dos valores gastos pelo demandante devido à ausência de seus pertences pessoais.

Como bem salientou o juízo sentenciante, “
entendo
procedente
o pleito autoral de
condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por dano material
, relativamente aos gastos com itens de utilização pessoal e vestuário,
uma vez que o passageiro foi privado dos seus pertences durante longo período
.
(...)
o
art. 22, item 2, da Convenção de Montreal, limita o valor da indenização pelo dano material à 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), que são instrumentos monetários criados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional):
(...)
Conforme exposto,
restou demonstrado dano material, fazendo jus o reclamante ao reembolso do valor total de R$499,00
(...),
montante inferior ao limite previsto pela norma internacional
.
”.

Quanto a análise dos danos morais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor em razão da falha na prestação de seu serviço.

Sob tal perspectiva, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
consistente no extravio de bagagem por 09 (nove) dias.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO E
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO – VÔO INTERNACIONAL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO REJEITADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRÓPRIO - INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM MANTIDO – AUTORES QUE DECAEM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DAS COMPANHIAS AÉREAS IMPROVIDOS. I) Presentes a prática do ato ilícito, a responsabilidade da ré advém de norma legal, artigo 7o, parágrafo único, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive em caráter objetivo por prescindir de culpa de sua parte, cabendo-lhe, se o caso, eventual direito de regresso em face do efetivo causador do dano
(art. 934 do Código Civil), razão por que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das companhias aéreas. (...) III) Aplica-se a Convenção de Montreal ou Varsóvia somente no que tange os danos materiais pleiteados
em razão do extravio de bagagem em viagem internacional, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a indenização por dano moral não deve ser limitada pela referida norma, aplicando-se o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor
. IV) A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea amolda-se em típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade (objetiva) pelo fato do serviço, contemplada no artigo 14 do CDC, quando a empresa presta serviço defeituoso e inadequado, consistente no cancelamento de voo sem assistência e extravio temporário das bagagens dos passageiros, configurando dano moral passível de indenização. V) O quantum da indenização por danos morais deve ser arbitrado com prudente arbítrio pelo juízo, de modo que não seja tão elevado que venha a constituir em enriquecimento indevido do autor, nem irrisório a ponto de permitir a continuidade da prática de atos de idêntica natureza em face de outros consumidores dos seus serviços. Valor mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. VI) Diante do acolhimento substancial dos pedidos formulados pelos autores, compete às requeridas arcarem com a integralidade dos ônus sucumbenciais, consoante o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VII) Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e improvido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0811333-41.2016.8.12.0002, Dourados, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 10/02/2022, p: 14/02/2022) (negritei)

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível No 71003081213, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011) (grifei)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024